Tribunal: TJSP
Processo: 2028758-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro. Ação Regressiva de energia elétrica. Decisão que reconheceu a preliminar de incompetência suscitada em contestação. Insurgência da autora. Segurada que se sub-roga nos direitos do seu segurado a partir do pagamento da indenização securitária. Previsão legal no art. 786, CC/2002 e Súmula 188 STF. Transferência de todos os direitos, inclusive a escolha do foro para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro. Ação Regressiva de energia elétrica. Decisão que reconheceu a preliminar de incompetência suscitada em contestação. Insurgência da autora. Segurada que se sub-roga nos direitos do seu segurado a partir do pagamento da indenização securitária. Previsão legal no art. 786, CC/2002 e Súmula 188 STF. Transferência de todos os direitos, inclusive a escolha do foro para propositura da ação. Feito que deve prosseguir na Comarca. Decisão reformada. Recurso provido.